Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA, inscrita na OAB/DF sob o no 65.674, em favor de LUCIANO LUCAS SOUZA LOPES, preso e denunciado nos autos do processo no 0701789-13.2026.8.07.0001, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido defensivo de produção de prova, consistente na expedição de ofício à Polícia Militar do Distrito Federal para juntada do relatório de inteligência que teria embasado a diligência policial, sob o fundamento de que a prova oral produzida em audiência seria suficiente e de que não restou demonstrada a imprescindibilidade da medida. Sustenta a impetrante a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que, em audiência de instrução, policial militar declarou que a abordagem teve origem em relatório de inteligência da PMDF, documento que não integra os autos. Alega que os agentes ouvidos não foram responsáveis pela origem da diligência, mas apenas por sua execução, razão pela qual o acesso ao relatório é imprescindível para a fiscalização defensiva da legalidade da abordagem e para o confronto entre a informação de inteligência e as versões apresentadas em juízo. Ressalta que a prova requerida não possui caráter protelatório, tratando-se de documento préexistente e diretamente relacionado à gênese da intervenção policial, sendo insuficiente a prova oral isolada para substituir o acesso à fonte primária da informação estatal. Destaca que não houve oposição do Ministério Público à juntada do relatório de inteligência, circunstância que evidenciaria a pertinência da diligência requerida e a inexistência de prejuízo à paridade de armas. Aduz que a negativa de acesso impede a adequada construção da estratégia defensiva e viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da iminência de redesignação da audiência de instrução e da futura oitiva de policial que não compareceu à primeira assentada, o que demandaria prévia análise do documento para o efetivo exercício defensivo. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a expedição de ofício à PMDF visando à juntada do relatório de inteligência mencionado em audiência, assegurando-se à defesa o acesso aos elementos que teriam fundamentado a diligência policial. É o relatório. Decido. O habeas corpus tem por objetivo precípuo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova. Excepcionalmente, é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Além disso, os Tribunais reconheceram o alargamento das hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, exatamente como alega a presente impetração. Por sua vez, a concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. No caso em exame, o pedido formulado liminarmente é abrangente e não podem ser adequadamente analisado nesta estreita sede, especialmente porque, da leitura da decisão aqui impugnada, não se vislumbra, de pronto, como se exige em análise de liminar, ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no indeferimento do pedido, vejamos (ID 84740497): Quanto ao pedido realizado pela Defesa de Luciano Lucas, a produção probatória incumbe primordialmente às partes, cabendo ao Juízo determinar diligências apenas em hipóteses excepcionais, quando efetivamente imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, o que não se verifica no presente caso. Conforme se extrai da audiência de instrução, os fatos relacionados à abordagem já vêm sendo esclarecidos pela prova oral produzida em audiência, remanescendo, inclusive, a oitiva de policial ainda não ouvido. Além disso, a Defesa não demonstrou concretamente a imprescindibilidade da diligência requerida, limitando-se a formular o pedido de juntada documental. Assim, ausente demonstração de necessidade efetiva da intervenção judicial para produção da prova pretendida, indefiro o requerimento. (grifo nosso). Assim, como se vê, a decisão impugnada está bem fundamentada e, apesar das ponderações da Defesa, não é possível vislumbrar, neste exame preliminar, a alegada nulidade, cerceamento de defesa ou prejuízo ao réu, o que, por si só, inviabiliza a concessão liminar da ordem, devendo a questão ser oportunamente analisada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento da ação Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.